Tribunal: STF
Processo: HC 73272
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-05-07
Data de publicação: 1996-05-07

Ementa:
COMPETÊNCIA  -  HABEAS-CORPUS  -  ATO  DE  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA.  Na dicção da ilustrada  maioria (seis votos a favor e cinco
contra),  em  relação  à qual  guardo  reservas,  compete  ao Supremo
Tribunal  Federal  julgar  todo  e  qualquer  habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal, tenha esse, ou não, qualificação de superior.
              COMPETÊNCIA  - HABEAS-CORPUS -  ATO DO JUÍZO DA VARA DE
EXECUÇÕES CRIMINAIS. Competente para apreciar habeas-corpus impetrado
contra  ato do  Juízo  da Vara  de  Execuções Criminais  é  o próprio
Tribunal de Justiça local.
              PENA  -  CUMPRIMENTO  -  PROGRESSÃO.  Além  do critério
objetivo  - cumprimento de  mais de  um sexto da  pena no regime mais
gravoso - deve o condenado atender ao requisito subjetivo.